Tribunal: TJES
Processo: 0027210-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027210-28.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MEQUIAS DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES CONSUMADO. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A desistência voluntária somente pode ser reconhecida quando o agente desiste de prosseguir ainda durante a execução do delito, isto é, antes da consumação, o que não é o caso dos autos, em que o delito patrimonial restou consumado. Precedentes do STJ e deste TJES.

2. Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da
res
furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0027210-28.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MEQUIAS DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MEQUIAS DOS SANTOS PEREIRA
,

contra a sentença de fls. 153/156, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo simples consumado (art. 157,
caput,
do CP), à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na data de 19 de setembro de 2018, o apelante, ao avistar a vítima caminhando pela rua José Alexandre Buaiz, em frente ao edifício Horto Center, bairro Enseada do Suá, nesta capital, se aproximou dela e, mediante grave ameaça, simulando estar armado, anunciou o assalto, subtraindo um aparelho de telefonia celular, empreendendo fuga em seguida. Revelam os autos que, durante a evasão do recorrente, a ofendida começou a gritar “pega ladrão”, oportunidade em que populares o alcançaram e acionaram a Polícia Militar.

A materialidade delitiva restou comprovada por via do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/10), Auto de Apreensão (fl. 11) e Auto de restituição (fl. 12).

A autoria é inconteste. O recorrente confessa, em Juízo, a subtração (fl. 121). A vítima, além de narrar a dinâmica fática, reconhece o apelante (fl. 122). Têm-se, ainda, os depoimentos dos policiais que atuaram na diligência (fls. 90 e 123). Não existe sequer irresignação defensiva a este respeito.

A i. defesa busca, na verdade, como tese principal, o reconhecimento do instituto da desistência voluntária, nos termos do artigo 15, do Código Penal.

Sem razão.

Conforme relato da vítima à fl. 122, esta passou a correr atrás do apelante, pois o aparelho celular roubado havia sido comprado recentemente, oportunidade em que dois indivíduos em uma moto foram atrás do acusado, momento em que, este, no intuito de se ilidir da aplicação penal, jogou o aparelho em questão no chão.

Ora, no instante em que o apelante foi surpreendido pela perseguição da vítima e de terceiros, após a subtração do aparelho celular e sua fuga subsequente, já estava exaurido o delito.

E, para a incidência da alegada desistência voluntária, é preciso que o autor, livremente, interrompa os atos de execução. Não é o caso. O próprio acusado, durante seu interrogatório em Juízo (fl. 121), confessou que subtraiu o aparelho, fingindo estar armado e saiu correndo em seguida. Ao ser perseguido, jogou o aparelho no chão. Não houve desistência. Àquela altura o delito já estava consumado.

Não há falar, portanto, em desistência em prosseguir na execução, tampouco em impedimento de que o resultado se produza, sendo inviável o reconhecimento do instituto previsto no artigo 15, do Código Penal.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ e deste TJES:

“(...)
3. O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado
. (...)” (
STJ,
AgRg no REsp 1549809/DF,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, SEXTA TURMA,
julgado em 02/02/2016
, DJe 24/02/2016, negritei e grifei).

“(...)
2. A desistência voluntária é válida quando a cessação dos atos executórios se dá por vontade livre e consciente do autor do delito, que mesmo podendo agir, desiste da continuidade do crime. 3. No caso concreto, não restou comprovado cabalmente pelas provas dos autos - interrogatório do comparsa e oitiva da vítima - que o réu teria desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime de roubo, sobretudo porque o intento criminoso foi concluído.
(...)” (
TJES
; APCr 0017927-69.2008.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama
;
Julg. 22/07/2020
; DJES 05/10/2020, negritei e grifei).

A i. defesa pretende, subsidiariamente, reconhecimento da prática do crime de roubo em sua modalidade tentada. Entretanto, sorte não lhe socorre.

Como já ressaltei, houve a inversão da posse da
res
. O acusado subtraiu o celular das mãos da ofendida, mediante grave ameaça, e empreendeu fuga. A recuperação do aparelho somente foi possível em face da rápida ação da vítima e de terceiros.

Destaco que me filio à orientação doutrinária e jurisprudencial de que a consumação deste delito se dá no momento em que a
res
ingressa à posse do agente, ainda que por pequeno lapso de tempo e, mesmo que este não a detenha de maneira pacífica. Então, cessada a violência/grave ameaça e invertida a posse, consumado está o crime de roubo.

Inclusive, a questão já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n° 582. Nesse sentido:

“(...)
1. Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo.
(...)” (
STJ
; AgRg-AgRg-AREsp 2.013.102; Proc. 2021/0366581-0; RJ; Quinta Turma;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 08/03/2022
; DJE 14/03/2022, negritei e grifei).

“(...)
6. Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 609.131; Proc. 2020/0220078-2; SP; Quinta Turma;
Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 24/08/2021
; DJE 30/08/2021, negritei e grifei).

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.